Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801550-98.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES

PACIENTE: ALAILTON PEREIRA DE CARVALHO

IMPETRADO: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES REFERENTES À REVOGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR DEPOIS DAS 22:00 HORAS E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PREJUDICADAS. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA E INQUÉRITO JÁ ENCERRADO INCLUSIVE COM OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FACE DE INCOMPATIBILIDADE COM USO DO UNIFORME DE PORTEIRO DO PACIENTE. DESCABIMENTO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE NÃO TRAZ NENHUM EMBARAÇO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO COACTO UMA VEZ QUE FICA ENCOBERTA PELA VESTIMENTA E NÃO EXISTE QUALQUER EMPECILHO PARA QUE O PACIENTE UTILIZE CALÇADO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de revogação do recolhimento domiciliar foi deferido pelo juízo inquinado coator em 15/03/2021 e o inquérito policial já se encerrou, o que ocasionou a redistribuição do feito à 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, onde, inclusive, o Ministério Público ofereceu denúncia. Portanto, essas alegações estão prejudicadas.

2.

O impetrante não juntou aos autos prova que demonstre que a tornozeleira eletrônica cause embaraços ao paciente no exercício da sua profissão de porteiro, uma vez que este trabalha de calça comprimida, fazendo com que o aparelho não seja visto por outras pessoas e não há no processo qualquer regulamento da empresa que o obrigue a usar coturno, nada impedindo que essa peça possa ser substituída por calçado de “cano baixo”, compatibilizando a atividade laboral do coacto com o cumprimento do monitoramento eletrônico.

3.

Ordem parcialmente prejudicada e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente prejudicada a ordem, e na parte conhecida, denegá-la, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
ALAILTON PEREIRA DE CARVALHO
pelo advogado Eliezer da Conceição Borges, acusado da prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante alega que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que não há motivos para impor o monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar depois das 22:00 (vinte e duas) horas, bem como as referidas medidas cautelares estão impedindo o exercício da sua profissão, pois trabalha das 18:00 (dezoito) às 06:00 (seis) horas e a tornozeleira o impede de calçar coturno, peça que integra seu uniforme laboral.

Assevera que não há justa causa para o inquérito policial, uma vez que os policiais militares ingressaram sem mandado no local onde o coacto estava utilizando substância entorpecente.

Por isso, pediu liminar para revogar o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar e o trancamento do inquérito policial, e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4609735) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4710718, pp. 05/12).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial da ordem, tendo em vista que a medida de recolhimento domiciliar foi revogada, e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/02/2021, nesta Capital, o paciente estava na casa de uma amiga, participando de uma festa quando uma guarnição da Polícia Militar, depois de receber informações no sentido de que havia aglomeração indevida de pessoas no imóvel, ingressou no local

em encontrou em poder do paciente 12 (doze) invólucros de maconha, pesando 5,7 gramas(cinco gramas e setecentos miligramas) de maconha, 08 (oito) invólucros de cocaína, pesando 4,8gramas (quatro gramas e oito miligramas), uma pedra de cocaína, pesando 6,3 grama (seis gramas e

trezentos miligramas, e 09 (nove) comprimidos da droga conhecida por ecstasy, pesando 3,9 gramas (três gramas e novecentos miligramas), conforme laudo de fls. 4598629, p. 78).

Depois de preso em flagrante, o paciente foi beneficiado com as medidas cautelares do monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar depois das 22:00 horas, sendo que esta última foi revogada.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que não há motivos para impor o monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar depois das 22:00 (vinte e duas) horas, bem como as referidas medidas cautelares estão impedindo o exercício da sua profissão, pois trabalha das 18:00 (dezoito) às 06:00 (seis) horas e a tornozeleira o impede de calçar coturno, peça que integra seu uniforme laboral. Aduz ainda que não há justa causa para o inquérito policial, uma vez que os policiais militares ingressaram sem mandado no local onde o coacto estava utilizando substância entorpecente.

Com efeito, o pedido de revogação do recolhimento domiciliar foi deferido pelo juízo inquinado coator em 15/03/2021 (doc. Id nº 4787477) e o inquérito policial já se encerrou, o que ocasionou a redistribuição do feito à 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, onde, inclusive, o Ministério Público ofereceu denúncia (doc. Id nº 4787478). Portanto, essas alegações estão prejudicadas.

Outrossim o impetrante não juntou aos autos prova que demonstre que a tornozeleira eletrônica cause embaraços ao paciente no exercício da sua profissão de porteiro, uma vez que este trabalha de calça comprimida, fazendo com que o aparelho não seja visto por outras pessoas e não há no processo qualquer regulamento da empresa que o obrigue a usar coturno, nada impedindo que essa peça possa ser substituída por calçado de “cano baixo”, compatibilizando a atividade laboral do coacto com o cumprimento do monitoramento eletrônico, conforme observado pelo Custos legis (doc. Id nº 4773546, Pág. 6).

Por isso, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, julgo prejudicada, em parte, a ordem impetrada e, na parte conhecida, a denego, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/04/2021